Tribunal: TJDFT
Processo: 0751244-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751244-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIOMAR MEDEIROS DE SOUSA NOBREGA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aliomar Medeiros de Sousa Nóbrega contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0778470-13.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis a r. decisão agravada: “A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais. Não é o caso do autor, que indica endereço em área nobre desta capital federal e é detentor de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada, além de se encontrar bem representado por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Dos contracheques de id 247978910, 247978911 e 247978912, verifica-se que o requerente é coronel do Exército, recebendo remuneração compatível para um general de brigada, e aufere renda bruta mensal superior a trinta mil reais e renda líquida superior a dez mil reais, chegando a renda bruta próxima de cinquenta mil reais e líquida de quase vinte e cinco mil reais, no mês de junho de 2025. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, o requerente percebe renda bruta e líquida muito acima do parâmetro informado e consequentemente da renda média do trabalhador brasileiro. Ressalte-se que se trata de critério amplamente benéfico, que engloba a grande maioria da população brasileira. E não há notícia nos autos de débitos que incidam diretamente na conta corrente. Ademais, não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Sem considerar os bens e valores oriundos dessas contratações. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. De outro lado, despesas ordinárias do cotidiano a que todos estão sujeitos não são suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Ademais, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: a) na forma do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, nos termos do disposto no CDC, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, referido Decreto disciplina no art. 4o, parágrafo único, I, “h”, que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. Ressalte-se que este Tribunal já respaldava a aplicabilidade do Decreto anterior de caráter ainda mais restritivo, que considerava o mínimo existencial como 25% do salário mínimo. Portanto, para análise acerca do interesse de agir, em relação à admissibilidade do procedimento, deverá a requerente demonstrar que preenche os requisitos para deflagração da ação de repactuação de dívidas, nos termos da regulamentação existente, ou seja, excluindo as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado e evidenciando que remanesce renda líquida inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual. Em outras palavras, deverá a parte autora demonstrar que, excluídas as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado, remanesce valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ainda deverá apresentar pedido e causa de pedir que justifique a apresentação de ação contrária à jurisprudência dominante e eventual distinção do caso concreto, sob pena de extinção sem mérito e sem nova intimação; b) justificar qual seria o mínimo existencial aplicável a si e a sua família, com base nos rendimentos totais auferidos, inclusive diante do que dispõe o artigo 104-B, §4o, da Lei 14.181/21, e ainda qual o prazo que propõe, para fins de acordo, para a incidência desse percentual; c) apresentar impreterivelmente o plano de pagamento de que trata o art. 104-A e 104-B do CDC, no qual sejam contemplados todos os credores, observando estritamente os aspectos formais e materiais previstos na Lei do Superendividamento (incluir todos os débitos e respectivos credores, considerar o status atual das dívidas, prever quitação no prazo máximo de 5 anos, prever pagamento, no mínimo, do valor principal corrigido monetariamente, etc). Juntar aos autos planilha demonstrativa dos valores devidos mensalmente a cada credor, e a indicação de quanto pretende pagar, especificando em cada valor o percentual da dívida, tudo para fins de viabilizar o pagamento de todos os credores no prazo estabelecido no artigo 104-A, do CDC; d) retificar o valor atribuído à causa. O valor da causa será em caso de pedido de anulação do contrato o valor total do contrato. Em caso de pedido de alteração das prestações mensais o valor da prestação atual subtraído do valor que entende juridicamente devido multiplicado por 12. Ao final, somar com eventual pedido de ressarcimento material e moral; e) apresentar comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, a fim de configurar o interesse processual para o pedido de exibição de documentos. Ressalte-se o entendimento do Tema Repetitivo 648 do STJ, segundo o qual para a exibição de documentos bancários há necessidade do atendimento de determinados requisitos como: a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável; e o pagamento do custo do serviço. Confira-se: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. Assim, a caracterização do interesse de agir, em ações objetivando a exibição de documentos bancários, exige o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária e a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que não ficou demonstrado no caso dos autos; f) apresentar maior descrição dos contratos incluídos na repactuação, que indique, um a um, os respectivos números, o valor total devido, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas, a data de início e fim, bem como se os descontos são feitos em conta corrente ou em folha; g) anexar as vias dos contratos objeto de repactuação ou, se não possuir, obtê-las em prévio procedimento preparatório (Acórdão 1979837, 0710374-98.2024.8.07.0009, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.), não bastando que requeira no bojo da demanda como formulado na inicial, salvo de possuir a completa descrição solicitada no item acima. A fim de facilitar o contraditório, deverá ser apresentada nova petição inicial apta para processamento na íntegra, consolidando todas as alterações indicadas, e que demonstre o preenchimento dos requisitos previstos na regulamentação válida e vigente para deflagração de ação de repactuação de dívidas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante alega que é pessoa idosa de 70 anos, ajuizou ação de repactuação de dívidas, em razão de superendividamento, conforme previsto na Lei 14.181/2021. Sustenta que sua renda bruta mensal, proveniente de reforma militar, é integralmente consumida por descontos obrigatórios (pensão judiciária e contribuição militar/FUSEX), dívidas de consumo e despesas essenciais, como cuidadora e farmácia, resultando em déficit mensal antes mesmo de suprir suas necessidades básicas. A decisão agravada fundamentou o indeferimento do benefício na renda bruta do agravante, classificando-a como bastante expressiva e incompatível com o parâmetro de hipossuficiência adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como critério renda bruta de até cinco salários mínimos mensais. O agravante, por sua vez, argumenta que a análise da renda bruta ignora a realidade do consumidor superendividado, já reconhecida pelo próprio juízo de origem em decisão interlocutória anterior, que caracterizou o superendividamento diante do comprometimento de 104% da renda líquida. Destaca que “O reconhecimento do superendividamento é, por si só, a prova mais robusta da hipossuficiência financeira do Agravante para fins de gratuidade de justiça.” A fundamentação jurídica do recorrente está centrada nos artigos 98 e 99 do CPC, na Lei 14.181/2021 e no princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF), defendendo que a concessão da gratuidade de justiça deve considerar a renda disponível e o mínimo existencial, não apenas a renda bruta. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, no mérito, o provimento do recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, pois o recurso versa exclusivamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. I – O entendimento jurisprudencial dominante acerca da norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50 é no sentido de que, para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a parte firmar declaração de que não está em condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. II – Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/50, a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que comprove a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. III – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 927246, 20150310170928APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no DJe: 17/03/2016.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, infere-se dos contracheques acostados ao ID 246094196 da origem, o recorrente recebe bruto R$ 31.472,51, sob os quais incidem descontos compulsórios de R$ 4.720,84, e pensão de R$ 5.331,87, resultando no salário de R$ 21.419,80, cerca de 14 salários mínimos, portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas, muito embora o recorrente seja idoso e tenha por isso despesas próprias dos cuidados com a saúde, em tese, não verifico, primo ictu oculi, documentação comprobatória de despesas elevadas e excepcionais que o impeçam de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Em relação a alegado comprometimento financeiro por empréstimos, não se pode olvidar que decorrem de atos de liberalidade do agravante, e do modo como administra à sua renda. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. RENDA BRUTA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPLETA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESPESAS CONTRAÍDAS POR LIBERALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PADRÃO DE CONSUMO REVELADO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VEÍCULO COM IPVA DE ALTO VALOR. SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. CUSTAS PROCESSUAIS QUE REPRESENTAM PERCENTUAL REDUZIDO DA RENDA BRUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO OU FAMILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judicial aos que comprovarem insuficiência de recursos.2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão automática do benefício. O magistrado deve verificar se o requerente pode arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.4. Para a concessão do benefício, a análise judicial não pode se limitar a parâmetros objetivos, mas deve considerar a efetiva possibilidade de a parte suportar as custas, honorários e encargos processuais, com o objetivo de preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.5. A ausência de extratos bancários, quando solicitados ou necessários à comprovação da situação financeira real do requerente, compromete a demonstração da alegada hipossuficiência, pois impede a verificação de outras fontes de renda além daquelas declaradas.6. A falta de documentação bancária completa impossibilita a análise de eventual comprometimento do mínimo existencial. Sem os documentos, torna-se inviável avaliar se existe efetivo comprometimento das condições mínimas de subsistência.7. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados, por constituírem obrigações assumidas por liberalidade do próprio requerente, não devem ser considerados para fins de redução artificial da renda disponível na análise da capacidade financeira para concessão da gratuidade de justiça.8. O padrão de consumo revelado por faturas de cartão de crédito, propriedade de veículo com IPVA de alto valor e outras despesas não essenciais indicam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.9. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 2017713, 0709299-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante alega que sua situação financeira justificaria a concessão do benefício, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da comprovação da hipossuficiência econômica do agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e os compromissos financeiros alegados. III. Razões de decidir: O agravante, servidor do CNMP, apresentou documentos que demonstram renda superior a maior parte da população brasileira, mesmo após os descontos compulsórios e de saúde. Os empréstimos consignados não podem ser levados em consideração para aferir a renda líquida do recorrente, uma vez que foram despesas pactuadas por liberalidade deste. Assim, verifica-se que o agravante não é pessoa carecedora de recursos, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo interno.(Acórdão 1957708, 0708326-12.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator